Tribunal: TJDFT
Processo: 0701632-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701632-06.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CELY LANGAMER MUNIZ D E S P A C H O O recorrente, por meio da petição de ID 77517070, protocolada no dia 17/04/2015, informa o cumprimento da sentença. Apesar disso, na sequência, no dia 05/05/2025, interpõe apelação. A circunstância não passou despercebida pela recorrida que, em preliminar de contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento do recurso, diante da preclusão lógica do ato de recorrer. Para além disso, ao que se infere de uma primeira leitura das razões recursais, estas não se prestam a impugnar especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se à articulação de argumentos em princípio aptos a atacar qualquer decisão que verse sobre descontos automáticos em conta bancária do consumidor – o que, em análise perfunctória, indica violação à dialeticidade. Concedo, desse modo, ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para se manifestar acerca da preliminar suscitada nas contrarrazões, a fim de esclarecer eventual (in)compatibilidade entre a petição de ID 77517070 e o ato de recorrer, bem como se persiste o interesse recursal. Diga a parte, no mesmo prazo, acerca da (in)observância, por ocasião da interposição do apelo, da regra da dialeticidade. Após, independentemente de manifestação, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator